Tribunal: TJDFT
Processo: 0756486-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e condicionou o prosseguimento do feito ao esgotamento das tentativas de localização da parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão preenchidos os requisitos legais para autorização de citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é uma medida excepcional, somente podendo ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando esta for desconhecida ou nos demais casos previstos em lei.
4. Não se pode considerar que o réu esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização. No presente caso, não restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os sistemas disponíveis para localização do réu/agravante, bem como não foi comprovado a busca da parte ré por oficial de justiça em endereços já encontrados, antes de citar por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital somente é admissível após o esgotamento de todos os meios idôneos de localização da parte ré, inclusive diligências efetivas nos endereços fornecidos e requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046716, 0701599-16.2023.8.07.0014, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 15/10/2025.